Tribunal: TJDFT
Processo: 0734759-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. NÃO CONSTATAÇÃO. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “1. O art. 26, II, do CDC prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis decai em noventa dias. Esse prazo decadencial se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelo artigo 18, do CDC, uma vez que se trata de vício de qualidade.” (Acórdão 1651748, 07085431020228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso, como destacado em sentença, escoado o prazo decadencial de 90 dias (artigo 26, inciso II, CDC) para que a autora/apelante ajuizasse ação com o objetivo de reclamar prejuízos materiais decorrentes da aquisição do veículo. 2.1. Do que se tem, os alegados vícios no automóvel eram aparentes desde a sua aquisição em 11 de fevereiro de 2022 (laudo pericial: “Em julho de 2022 o defeito apresentado era aparente, posto que já foram realizadas intervenções em momentos anteriores.” – ID62883908), tendo a autora ingressado com o feito apenas em 14/9/2022.
3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento. 3.1. Definição de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que, no caso, não foi demonstrado.
4. Recurso conhecido e não provido.